Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Em atenção ao julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral tema 1002, pelo Supremo Tribunal Federal, em 18/10/2023, certificado o trânsito em julgado em 17/11/2023, intime-se o apelante para que se manifeste acerca da subsistência do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos.